Tribunal: STF
Processo: Rcl 58996
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Jonatan Costa, apontando como autoridade reclamada a Juíza de Direito da Vara de Execução Penal da Comarca de Rio Pomba/MG, que teria inobservado o teor da Súmula 716 do Supremo Tribunal Federal, bem assim da Súmula Vinculante nº 26.



    A defesa do reclamante afirma que “o requerente preenche todos os requisitos objetivos e subjetivos para a progressão de regime, inclusive fazendo jus ao livramento condicional.”



    Requer “o deferimento da liminar para fins de suspender a decisão impugnada e ser concedido todos os direitos prisionais que o requerente faz jus, inclusive o livramento condicional; no mérito, a procedência do pedido, ou concessão da ordem de ofício.



    Nos termos do art. 157 do RISTF, solicitei informações à autoridade reclamada, que foram devidamente prestadas. 



    É o relatório.



    Decido.



    Transcrevo as informações encaminhadas pela autoridade reclamada:



    “Trata-se de paciente condenado a pena de 08 (oito) anos, 01 (mês) e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão e 118 (cento e dezoito) dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 2°, §§2º e 4°, 1 da Lei 12.850/2013. 



    O apenado encontra-se preso provisoriamente, tendo em vista que na sentença proferida nos autos de origem restou demonstrado que o sentenciado se dedica à prática de crimes, sendo que sua soltura coloca em risco a ordem pública e, portanto, presentes os requisitos do artigo 312 e artigo 313, 1, ambos do CPP. 



    Ao sequencial de nº 33.1 o apenado requereu o deferimento da saída temporária, a progressão para o regime aberto e a autorização para o trabalho. 



    Tal pleito foi indeferido por este juízo, uma vez que se tratando de preso provisório com prisão preventiva decretada, é vedada a saída temporária e o trabalho externo. Ademais, restou devidamente fundamentado na decisão que a prisão preventiva fundada em risco a ordem pública é incompatível com a saída temporária. 



    Quanto ao trabalho externo, também restou sustentado na decisão atacada que segundo o artigo 31, parágrafo único da LEP, o trabalho para o preso provisório não é obrigatório e somente poderá ser executado no interior do estabelecimento. 



    Outrossim, no que tange à progressão de regime, de acordo com o artigo 2°, §9° da Lei 12.850/2013, "o condenado expressamente em sentença por integrar organização criminosa ou por crime praticado por meio de organização criminosa não poderá progredir de regime de cumprimento de pena ou obter livramento condicional ou outros benefícios prisionais se houver elementos probatórios que indiquem a manutenção do vínculo associativo. 



    Acrescento, ainda, que o paciente impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, cujas informações foram prestadas no dia 11 de abril de 2023. Ademais, o paciente interpôs agravo em execução, contudo, ainda pendente de julgamento.” (...) (Doc. 16, grifo nosso)



    A reclamação não merece seguimento, tendo em vista a inexistência de correlação entre o paradigma invocado e a questão versada nos autos.



    Com efeito, o enunciado da Súmula Vinculante nº 26 não guarda nenhuma identidade temática com a questão submetida à apreciação da Corte nesta ação, vale dizer, concessão do benefício de livramento condicional.



    Como se lê na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, mostra-se “inviável reclamação quando ausente relação de estrita identidade entre o ato atacado e o paradigma supostamente violado” (Rcl nº 21.002-ED/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 14/9/15).



    Perfilhando esse entendimento: 



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. RECLAMAÇÃO. EXAME CRIMINOLÓGICO. LIVRAMENTO CONDICIONAL. FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE 26.



    1. A parte reclamante pretende a concessão de livramento condicional sem a necessidade de realização de exame criminológico, matéria estranha à súmula vinculante 26. 



    2. É inviável reclamação quando ausente relação de estrita identidade entre o ato atacado e o paradigma supostamente violado. 



    3. A reclamação não serve como sucedâneo recursal. 



    4. Reclamação a que se nega seguimento” (Rcl nº 21.349/SP, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 5/11/14 – grifos nossos).



    Confira-se ainda: Rcl nº 26.794/SP, de minha relatoria, DJe de 19/5/17; Rcl nº 26.477/SP, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 7/4/17; e Rcl nº 21.349/DF, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 20/8/15. 



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno deste Supremo Tribunal, nego seguimento à presente reclamação, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 20 de abril de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente